Tribunal: TJSP
Processo: 2165149-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela provisória de urgência – custeio de tratamento multidisciplinar, método ABA – deferimento parcial. Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. Preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano – artigo 300 do CPC. Os fatos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela provisória de urgência – custeio de tratamento multidisciplinar, método ABA – deferimento parcial. Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. Preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano – artigo 300 do CPC. Os fatos narrados e o direito aplicável conduzem a um juízo de probabilidade do direito da autora – compreende-se ser racional e exclusivamente reservada à conduta médica a verificação da procedência e potencialidade dos tratamentos empregados na terapêutica do paciente. Perigo de dano verificado – saúde da autora, além de estar garantida pela leitura preferencialmente favorável ao consumidor das normas aplicáveis ao contrato, sobressai ao suposto direito econômico da ré – possibilidade de reversibilidade da decisão no futuro, na vertente patrimonial. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165149-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e é agravada HELENA
LUCAS MASCARENHAS (MENOR REPRESENTADA PELA GENITORA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165149-19.2020.8.26.0000 - Voto no 38031
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2165149-19.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Amil Assistência Médica Internacional S/A (ré)
AGRAVADA: Helena Lucas Mascarenhas (autora)
COMARCA: Santo André Sétima Vara Cível
PROCESSO DE ORIGEM: 1007228-98.2020.8.26.0554
VOTO: 38031
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer.
Tutela provisória de urgência custeio de tratamento
multidisciplinar, método ABA
deferimento parcial.
Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento.
Preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da
tutela
provisória
de
urgência,
quais
sejam,
a
probabilidade do direito invocado e o perigo de dano
artigo 300 do CPC. Os fatos narrados e o direito
aplicável conduzem a um juízo de probabilidade do
direito da autora
compreende-se ser racional e
exclusivamente reservada à conduta médica a verificação da procedência e potencialidade dos
tratamentos empregados na terapêutica do paciente.
Perigo de dano verificado saúde da autora, além de
estar garantida pela leitura preferencialmente favorável
ao consumidor das normas aplicáveis ao contrato,
sobressai ao suposto direito econômico da ré

possibilidade de reversibilidade da decisão no futuro, na
vertente patrimonial. Decisão mantida. Agravo de
instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil
Assistência Médica Internacional S/A contra decisão (fls. 25/28 MM. Juiz de
Direito Dr. Márcio Bonetti) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c
ressarcimento de despesas em sua face ajuizada em face ajuizada por Helena Lucas
Mascarenhas.
A mencionada decisão agravada deferiu parcialmente a
tutela provisória pleiteada na inicial, “para determinar que a ré custeie o tratamento
descrito às fls. 23/24 em sua rede própria ou referenciada e, na ausência de
especialista, arque com os salários do médico particular da requerente excluindo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165149-19.2020.8.26.0000 - Voto no 38031
3
se a indicação de psicopedagoga e auxiliar terapêutica para atender a autora na
escola, no prazo de 5 dias sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00”
(fls. 27).
Pugna a ré, ora agravante, pela reforma da decisão
agravada a fim de que seja afastada a tutela provisória deferida. Sustenta, em síntese,
que a determinação judicial abrange atividades (musicoterapia e ludoterapia) e
método (ABA) não cobertos pelo plano, da mesma forma que não há cobertura às
sessões que excedam o limite estabelecido pela Agência Nacional de Saúde ANS.
Alega que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as operadoras
de planos de saúde não estão obrigadas a custear tratamentos não presentes no
contrato e nem no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional
de Saúde. Argumenta que não há comprovação de que o método ABA seja superior
aos tradicionais. Afirma, por fim, que não estão presentes os requisitos necessários à
concessão da tutela de urgência, pleiteando, inclusive a concessão de efeito
suspensivo ao presente recurso.
Os autos foram distribuídos a esta Nona Câmara de
Direito Privado, mais especificamente a este Relator, em 16 de julho de 2020 (fls.
111), data em que o recurso foi recebido sem o efeito suspensivo pleiteado e com
determinações para o seu regular processamento (fls. 112).
A autora, ora agravada, apresentou contraminuta
pleiteando a manutenção do quanto decidido pela decisão agravada (fls. 116/126) e a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do presente
recurso (fls. 131/136).
Os autos foram conclusos para julgamento em 16 de
setembro de 2020.
É o relatório do necessário.
Não merecem amparo os argumentos apresentados na
minuta para que seja reformada a respeitável decisão proferida em Primeiro Grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165149-19.2020.8.26.0000 - Voto no 38031
4
Realmente.
Consta dos autos que a autora é portadora de transtorno
do espectro autista (CID F84.0) e recebeu prescrição médica de tratamento contínuo
com terapia ocupacional e ênfase em integração sensorial de análise aplicada do
comportamento, denominado método ABA, cujo custeio é o objeto da ação
originária.
E, em que pese as alegações formuladas na minuta, ao
menos nesta fase de cognição sumária, revelam-se presentes os requisitos
autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência previstos no artigo 300
do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito invocado e o
perigo de dano.
Quanto ao perigo de dano, a síndrome de que é
portadora a autora, ora agravada, evidentemente reúne contornos nítidos e objetivos
de caso clínico que requer urgência em seu tratamento, sendo útil a adoção de todos
os meios mandatórios e proporcionais para o seu adequado desenvolvimento.
Até porque, sua saúde física e mental, além de estar
garantida pela leitura preferencialmente favorável ao consumidor das normas
aplicáveis ao contrato, sobressai ao suposto direito econômico da ré, ora agravada,
que, na hipótese de improcedência definitiva do pedido, não sofrerá com os efeitos da
irreversibilidade desse provimento antecipado, de índole eminentemente patrimonial.
Já quanto à probabilidade do direito invocado, há
súmula desta Corte que corrobora a decisão que concedeu parcialmente a tutela
provisória. Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça editou a Súmula no 102,
segundo a qual “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental
ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Ademais, tem prevalecido o entendimento de que “[o]
plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165149-19.2020.8.26.0000 - Voto no 38031
5
tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. (...) A abusividade da
cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em
razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento com o método mais
moderno disponível no momento em que instalada a doença coberta” (Superior
Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 668.216/SP, Terceira Turma, Relator
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, D.J. 02.04.2007).
Compreende-se ser racional e exclusivamente reservada
à conduta médica a verificação da procedência e potencialidade dos tratamentos
empregados na terapêutica do paciente, independentemente se qualificados como
preventivos ou repressivos à patologia. Compete ao profissional habilitado, em nome
do dever profissional, prescrever o procedimento essencial ao tratamento mais
próximo da efetividade e sintonizado com a evolução da técnica e ciência médica, às
quais a operadora do plano ou seguro saúde deve evolutiva e legitimamente
acompanhar, independentemente de alteração administrativa do rol de procedimentos
obrigatórios apontados como cobertura mínima pela ANS.
Válido observar que não se desconhece a existência de
recente julgamento proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos
autos do Recurso Especial no 1.733.013/PR. Entretanto, com o devido respeito, o
referido julgado, além de isolado, não possui efeito vinculativo e se refere à hipótese
distinta da dos autos, não se enquadrando o precedente, destarte, ao caso concreto.
Como bem observou o Douto Representante da
Procuradoria Geral de Justiça, “considerando a relação jurídica mantida entre as
partes e a prescrição médica, pela necessidade quanto à realização das citadas
terapias, era mesmo imprescindível a concessão da tutela de urgência pleiteada, de
maneira a possibilitar que a agravada não seja prejudicada pelo decurso do tempo,
já que é criança em desenvolvimento e o tratamento precoce para o autismo importa
em ganho efetivo no desenvolvimento neuropsicomotor”.
Nesse sentido, os fatos narrados conduzem a um juízo
de probabilidade que, em conjunto com o risco da demora, autorizam a concessão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165149-19.2020.8.26.0000 - Voto no 38031
6
ainda que parcial, da tutela provisória de urgência, tudo para que custeie a ré, ora
agravante, o tratamento prescrito à autora, ora agravada.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao presente
agravo de instrumento, mantendo-se o quanto decidido pela decisão ora agravada.
PIVA RODRIGUES
Relator